Tribunal: STF
Processo: AI 718656
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prêmio de Produtividade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. Artigo 102, inciso III, “c”, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.